Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-76.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000769-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (PACIENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), RENATO SANTOS BARBOSA (VÍTIMA), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO – LAPSO TEMPORAL PROVENIENTE DA DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – 2.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
– ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O requisito da contemporaneidade exigido para o decreto da prisão preventiva diz respeito aos fatos que ensejaram a necessidade da custódia, não aos registros criminais pretéritos ostentados pelo paciente e mencionados pela autoridade apontada como coatora para indicar o risco de reiteração delitiva. Da mesma maneira, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre a conduta imputada ao paciente e o decreto prisional,
in casu
, as investigações se estenderam por certo período, de modo que a denúncia somente pode ser ofertada em 10.9.2020, porém, uma vez formulada, foi recebida pelo Juízo
a quo
apenas quatro dias depois, oportunidade em que foi proferida a ordem prisional.

Assente o
entendimento do c. STJ que
“(...) a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (STJ - AgRg no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição considerando o pressuposto da cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Fabrício Gomes Gonzaga
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT decretou a sua prisão preventiva.

Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

Sustenta a ilegalidade da custódia, alegando
falta de contemporaneidade
entre o decreto constritivo e os registros pretéritos do paciente, bem como entre o decreto constritivo e a data do fato delituoso.

Desse modo, entende que a decisão objurgada não atendeu ao requisito previsto na exegese do art. 312, § 2º, do CPP, no que tange à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a custódia, bem como assevera que houve ofensa ao art. 315 do mesmo Estatuto Repressor e ao art. 93, IX, da CF.

Requereu a concessão da ordem,
in limine
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 73200452).

Foram anexados documentos (Id. 73200459/73200473).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
Id.
73664976
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 75591472/75591475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 76290955):

Ementa:
Habeas Corpus
.
Revogação
da Prisão Preventiva. Paciente suspeito de praticar os crimes de
tráfico
de entorpecentes e
Porte ilegal de arma de fogo
–
Ausência de fundamentação
acerca da manutenção da prisão preventiva em sede da
sentença condenatória
. Paciente sustenta
bons predicados
– outras medidas cautelares – Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas
circunstâncias do caso
em tela. Paciente que supostamente
praticou delito no curso da execução penal anterior
. Suposta
reiteração delitiva
. Parecer pela
denegação
da ordem

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021